Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700049-70.2020.8.07.0020 EMBARGANTE: GEORGE SUGAI EMBARGADO: RENATA BERTOLDO DE MELO E PATRIARCA DA SILVA NEIVA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por GEORGE SUGAI, em face de decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por si anteriormente ajuizado. Sustenta, em síntese, que a decisão é omissa porquanto deixou de analisar “a desistência do acordo antes da homologação da transação”. Argumenta que se uma das partes desiste do acordo, o que deve ser homologado é a desistência, sob pena de ficar caracterizado o vício de consentimento. Pugna, ao final, pelo acolhimento destes embargos, sanando-se a omissão apontada e para prequestionar a matéria aduzida nas razões recursais. II – Passo a decidir monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. Registro que não há omissão a ser sanada, pois, conforme assentado na decisão recorrida, a análise da alegada ofensa aos artigos 200, 428, inciso IV, ambos do CPC, e 843 do CC, na espécie, encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Ademais, o pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA PRIMEIRO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. CPC DE 2015. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL EM RELAÇÃO AO SISTEMA ANTERIOR. PRECEDENTES DO STJ E DO STF 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o agravo é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recursos de natureza extraordinária, de modo que os embargos de declaração opostos contra decisão de admissibilidade do Tribunal de origem não interrompem o prazo para a interposição do agravo, uma vez que manifestamente incabíveis. Manutenção desse entendimento após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. 2. Hipótese dos autos em que, ademais, a decisão denegatória de trânsito do recurso especial está suficientemente fundamentada, não se demonstrando genérica a ponto de inviabilizar a impugnação ao seu conteúdo, de forma que inaplicável a ressalva a que alude o acórdão da Corte Especial nos EAREsp. 275.615/SP. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp 1737166/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 22/3/2022) (g.n.). III – Ante o exposto não conheço dos embargos de declaração. Após o trânsito em julgado, certifique-se e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029